Tribunal: TJSP
Processo: 1003700-40.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso público para o cargo de oficial administrativo da Polícia Militar. Edital no DP-2/321/14. Candidato aprovado dentro do número de vagas no edital. Pretensão à nomeação imediata.
1. Preliminar. Ilegitimidade passiva de parte. Afastamento. Precedentes da C. Corte Bandeirante relativos ao mesmo concurso público.

2. Mérito. Pretensão à nomeação imediata

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso público para o cargo de oficial administrativo da Polícia Militar. Edital no DP-2/321/14. Candidato aprovado dentro do número de vagas no edital. Pretensão à nomeação imediata.
1. Preliminar. Ilegitimidade passiva de parte. Afastamento. Precedentes da C. Corte Bandeirante relativos ao mesmo concurso público.

2. Mérito. Pretensão à nomeação imediata para o cargo de oficial administrativo da Polícia Militar - Edital no DP-2/321/14. Impossibilidade. Situação excepcionalíssima diante da (à época) grave crise econômica nacional (=recessão econômica). Precedentes do mesmo concurso julgados pelo C. Órgão Especial dessa E. Corte no sentido de acatar o fato de a Administração Pública deixar de prover tais vagas.
3. Apelo provido em parte para afastar a ilegitimidade passiva, e na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgar improcedente o pedido, denegando a segurança e extinguindo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.